Tribunal: TJMT
Processo: 0022331-08.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022331-08.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ODINEI NILO DA SILVA - CPF: 867.936.081-34 (APELADO), PEDRO PAULO MACEDO PEREIRA - CPF: 020.915.461-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALVARO FONSECA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA E AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NÃO EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se não reluzir evidenciado que o acusado tinha conhecimento sobre a origem ilícita, tampouco que havia adquirido o veículo, inexistem provas suficientes para a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca da Capital, que absolvido
ALVARO FONSECA DA SILVA
pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O ilustre representante do
parquet
protesta pela condenação do acusado, pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença absolutória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recapitulando o destacamento da persecução criminal, tem-se que:

“No dia 30 de julho de 2016, por volta das 00h00min, na estrada da Ponte de Ferro, região de Chácara Colina Verde, zona rural, nesta urbe, o denunciado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta HONDA/NXR 150 BROS ES, ano 2014/2014, avaliada indiretamente às fls. 44 em R$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais), produto de roubo em desfavor da vítima Pedro Paulo Macedo Pereira. Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, os policiais militares estavam em rondas pela região alhures mencionada quando depararam-se com o denunciado e o menor Velilson ao lado da motocicleta supracitada, e após checagens descortinou-se que o veículo era objeto de roubo ocorrido no dia 26/07/2016 em Cuiabá – MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2016.233062 às fls. 35/36.Ao ser inquirido pela autoridade policial às fls. 11/13, o denunciado alegou que sabia que a motocicleta tinha origem espúria, porém, uma pessoa conhecida por “Zezinho” pediu para que a buscasse em uma casa, pois não estava conseguindo ligar a moto em razão do alarme, entretanto, no momento em que estava desativando-o, os policiais chegaram, e alegou que iria desmontá-la e receberia R$100,00 (cem reais) pelo “serviço”. Diante da aquisição e/ou recebimento do veículo para desmontá-lo, sabendo ser ele produto de ilícito anterior, o denunciado agiu com evidente dolo direto. A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n.º 2016.236877 às fls. 18/19, termo de exibição e apreensão às fls. 05, auto de depósito às fls. 30, auto de avaliação indireta às fls. 44, termo de reconhecimento de objeto às fls. 51, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/04 e 06/07. Ante o exposto, denuncia-se ÁLVARO FONSECA DA SILVA como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal. (sic).

Pretende o Ministério Público, a condenação do apelado, pelo delito de receptação.

Como é de trivial sabença, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal exige, além da prova da origem ilícita do bem receptado, a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, ou seja, o increpado deve ter ciência da procedência espúria do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Todavia, por ser de difícil demonstração, cabe ao magistrado aferir o dolo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

No caso dos autos, não há realmente como aferir com segurança que o apelado tinha consciência da origem ilícita da motocicleta HONDA/NXR 150 BROS ES, de propriedade da Vitima Pedro Paulo Macedo Pereira.

O judicante de origem, conforme observo, absolveu o apelado do crime receptação, justificando que:

"

Não se pode olvidar que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por intermédio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam aquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos, não são suficientes para afastar a incerteza que permeia o espirito desta Magistrada e que autorizaria a sentença condenatória.

Assim, e diante a inexistência de provas que levem a certeza da autoria é de rigor a absolvição do denunciado Alvaro Fonseca da Silva, por insuficiência de provas para a sua condenação.” (sic – id. 33997480)

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão, do Boletim de Ocorrência, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado negou a responsabilidade, sustentando que não sabia da origem ilícita do veículo, afirmando que:

“[...] Não senhora, minha função era sé ta desativando o alarme dela [...] Ia fazer funcionar [...] Ia ta entregando ela até uma escola [...] Foi o seguinte: quem pediu foi o amigo do Velilson [...] ele ia ta me pagando [...] cem reais [...] Vou falar pra Senhora: eu nem sabia que essa moto era roubada, eu sé fui saber na hora que a policia pegou e me abordou [...] Trabalhava com isso [...] Só fiquei sabendo quando a policia me abordou [...]” (sic)

No mesmo sentido do afirmando pelo acusado, a testemunha Fellype Silva Lemes, policial militar, afirmou em juízo:

“[...] Estavamos fazendo patrulhamento, na área rural, próximo da ponte de ferro, e a gente viu esse rapaz ai tentando, mexendo na moto e tentando desativar o alarme dela. Ai, a gente indagou ele a respeito disso, da moto, de quem que era e ele falou que tava fazendo um serviço para alguém, que alguém ia pagar ele pra fazer esse serviço, pra desmontar o ... tirar o alarme. [...] Não. Não me lembro (sobre ir até a casa do acusado) [...] Ele falou que não saber da origem ilicita), falou que só foi pago para desmontar o alarme[...] ”. (sic)

A vitima Pedro Paulo Macedo Pereira, em sua oitiva, em nada contribuiu para confirmar a autoria delitiva endereçada ao acusado, informando apenas que a motocicleta apreendida é a que foi roubada, dias antes, por outros elementos.

Em análise percuciente das provas trazidas pela acusação, tenho que a prova judicializada é frágil à condenação do acusado/apelado, eis que não atesta, extreme de dúvida, que o acusado tenha concorrido para a prática do evento delitivo.

Como sabido, para que o agente responda por receptação dolosa não basta que pratique uma das condutas descritas no tipo. É necessário que tais ações estejam acompanhadas do elemento subjetivo do injusto ou do tipo, isto é, que o agente tenha conhecimento de que a coisa recebida, adquirida, transportada, conduzida ou ocultada tem origem ilícita.

E, no caso concreto, a prova então produzida não permite concluir que o acusado Alvaro Fonseca da Silva tenha participado da conduta incriminadora prevista no artigo acima citado.

Com efeito, a negativa do réu, o relato da testemunha e as infirmações apresentadas pela vítima, não permitem concluir, repita-se, com certeza que o acusado tivesse qualquer participação na prática do crime apurado nestes autos.

Ao que se extrai dos autos, o acusado nega a prática delitiva declarando que iria entregar a motocicleta em uma escola a pedido de seu amigo Velilson que iria lhe pagar R$100,00 e que trabalha com motos e havia recebido a moto para desmontar um alarme existente nela, desconhecendo que o veículo era produto de crime.

A testemunha
Fellype Silva Lemes, policial militar, ao abordar o acusado, foi informado que estava com a moto para fazer um serviço de desmonte de um alarme e após receberia pelo serviço, ignorando a origem ilícita do bem.

Segundo jurisprudência dominante, para a configuração da receptação dolosa, é necessário que o delito cometido proporcione ao autor um proveito econômico, consolidando ou assegurando o seu

animus lucrandi
, constituído pelo fim especial de obter proveito ou vantagem para si ou para outrem.

Assim, os fatos circunstanciais que envolvem a infração não geram a certeza da responsabilidade do acusado Alvaro Fonseca da Silva, nem tampouco há indícios suficientes para firmar convicção acerca do envolvimento, pelo acusado, na empreitada criminosa.

Outrossim, inexiste prova suficiente para a condenação porque frágeis são as suspeitas e, como sabido, a decisão judicial deve pautar-se em elementos convincentes e concretos, demonstrativos da materialidade e autoria, o que não ocorreu na situação em apreço.

Com efeito, dentre as provas colhidas, nenhuma pode ser suficiente para autorizar um provimento condenatório, calcado em elementos de convicção. É cediço que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir de um juízo de certeza, consistente, repito, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença ou presunção.

Realmente não pode subsistir decisão alicerçada em simples indícios. Incumbe ao Estado-acusador o ônus da prova da culpa do acusado, devendo o órgão investido de ofício judicante resistir à tendência de, em época de delinquência exacerbada, caminhar para a persecução criminal a ferro e fogo, com desprezo às normas vigentes, entre as quais surge, com relevância maior, a alusiva ao princípio da não-culpabilidade.

Repise-se que as provas presentes no caderno processual não demonstram, de forma clara e precisa, que o acusado praticou algum dos verbos núcleos do tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal.

Assim, diante da fragilidade da prova em contraste com a negativa do delito, é imperativa a observância do princípio do
in dubio pro reo
.

O princípio
in dubio pro reo
, segundo René Ariel Dotti, aplica-se
"sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação a existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado."

Reitero que para a comprovação da receptação é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto, elemento que, por ser subjetivo, necessita de profunda análise para levar a um juízo condenatório.

O certo é que em desfavor do acusado não se pode presumir nada, até porque, como é cediço, uma condenação deve se lastrear em provas seguras e incontestes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Imperiosa se faz a manutenção da absolvição do apelado quando as provas carreadas aos autos se apresentam insuficientes para atestar a ocorrência do ato ilícito e do dolo do agente.” (Ap nº 95761/2010 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 20.4.2011)

“In casu, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o réu tinha plena ciência da origem criminosa da bicicleta apreendida, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao brocardo in dubio pro reo.” (Ap nº 62247/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 16.9.2015)

Desta feita, em razão da inexistência de elementos seguros a indicar a autoria do crime pelo apelado/acusado Alvaro Fonseca da Silva, impõe-se a manutenção de absolvição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, e mantenho incólume a sentença absolutória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020